Tribunal: STF
Processo: RE 80018
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
INDUSTRIA PETROQUIMICA.ISENÇÃO TRIBUTÁRIA ASSEGURADA PELO ART. 10 DO
D.L.61, DE 21.11.66. DECISÃO QUE CONSIDEROU A PROVA DOCUMENTAL
INCONTRO - VERSA E APLICOU,COM PROPRIEDADE, O DIREITO POSITIVO.
INOCORRENCIA DE DISSIDIO COM OS ARESTOS INDICADOS (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.